Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744807-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO MODAL S.A. RECORRIDO: JOSÉ GILNEY MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL COMERCIAL. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. BANCO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTA EM CONTRATO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. ERRO IN PROCEDENDO. CONSTATADO. CASSADA A SENTENÇA EM PARTE. CONTINUIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA ENTREGA DA LOJA. OBJETO DO CONTRATO. CULPA DA LOCADORA. SHOPPING CENTER. FALTA DE INFRAESTRUTURA. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA DO LOCADOR. DEVER DE INDENIZAR. RECONVENÇÃO. CULPA DA RESCISÃO. ALUGUEIS. NÃO DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Preliminar. Erro in procedendo. Não recebimento da reconvenção. Falta do pagamento de custas. Necessidade de intimação prévia do advogado para sanar o vício. Sentença cassada em parte. Pagamento das custas, reconvenção processada. Continuidade do julgamento art 355, inciso I, do CPC. 2. Preliminar. Legitimidade passiva. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2.1 No caso o autor sustenta a rescisão contratual perante o réu, sob o argumento de que este se sub-rogou nos direitos e deveres da empresa anterior, desse modo pertinente o pedido e o vínculo entre as partes. 3 Evidenciado que a parte ré se sub-rogou nos direitos e deveres é cabível o pedido de rescisão contratual, respondendo pelo seu ônus contratual. 4. Resolução contratual, a existência de atrasos sucessivos e de longo prazo, assim como a deficiência na infraestrutura autoriza a resolução unilateral do contrato, por culpa exclusiva da locadora, a qual não cumpriu o objeto do contrato. O atraso e deficiências ocorridos ultrapassam os limites do tolerável, da razoabilidade e fere a boa-fé contratual, impondo prejuízos à outra parte não sendo parte do risco assumido no momento de realização do contrato 5. Os danos emergentes são passíveis de indenização, uma vez que correspondem ao prejuízo efetivamente sofrido, valor efetivamente desembolsado para a instalação do empreendimento (que não chegou a ser inaugurado) e que não resultou em proveito em favor da parte. 6. Em continuidade de julgamento da reconvenção art 355, inciso I, do CPC., julgo improcedente o pedido formulado, uma vez que não cabe a cobrança de aluguel diante da rescisão contratual com culpa exclusiva por parte do locador. 7. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER O ERRO IN PROCEDENDO, CASSO EM PARTE A SENTENÇA, COM CONTINUIDADE DO JULGADO, RECEBO A RECONVENÇÃO E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO. AFASTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 187, 138, ambos do Código Civil; 371 e 485, estes do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento de sua responsabilidade civil. Aduz que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Assevera que restou comprovado que não possuía qualquer ingerência no estabelecimento quando ocorreram os alegados prejuízos do Recorrido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187, 138, ambos do Código Civil; 371 e 485, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “se o órgão julgador concluiu que a conduta da parte concorreu para a produção do resultado danoso não é possível afastar sua responsabilidade passiva solidária sem esbarrar nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.305.095/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010